Tribunal: TJMT
Processo: 1040488-10.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040488-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GREICY SANTANA DE ASSUNCAO - CPF: 550.027.651-49 (APELANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1040488-10.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE – PRESCRIÇÃO - CITAÇÃO VÁLIDA EM AÇÃO ANTERIOR -

INTERRUPÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, o que faz a relativa presunção de ciência.

No caso concreto, não há prescrição, pois esta foi interrompida com a citação ocorrida na ação anteriormente distribuída.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1015918-91.2018.8.11.0041

Apelação nº 1040488-10.2019.8.11.0041

Apelante:
Greicy Santana De Assuncao

Apelado:
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais

11ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Greicy Santana De Assuncao
.

Ação
: de cobrança, que a apelante move em desfavor do apelado, por acidente de trânsito que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou extinta com resolução do mérito nos termos do artigo 487, II do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% do valor da causa. Observada a gratuidade de justiça.

Apelação
(Id.

215242389): Alega que o juízo de origem deixou de considerar que a parte autora se acidentou em 03/09/2015 e entrou com uma ação em 21/03/2017 (Proc. Nº 1008456-20.2017.8.11.0041) o que afirma ter interrompido o prazo prescricional.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, afastar a prescrição e determinar o retorno a origem para prosseguimento do feito.

Contrarrazões
: pelo desprovimento (Id. 215242391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1040488-10.2019.8.11.0041

VOTO

Recurso de Apelação interposto por
Greicy Santana De Assuncao
.

Ação
: de cobrança, que a apelante move em desfavor do apelado, por acidente de trânsito que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou extinta com resolução do mérito nos termos do artigo 487, II do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% do valor da causa. Observada a gratuidade de justiça.

A controvérsia, portanto, está em saber se correta a extinção da ação por ocorrência de prescrição.

A ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos, conforme artigo 206, §3°, IX, do Código Civil, bem como verbete n° 405 do Superior Tribunal de Justiça:

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

O acidente ocorreu em 03/09/2015 e resultou na alegada invalidez permanente da autora, conforme narrado nos relatos e documentos que a acompanham (Id. 215242936 e seguintes).

A presente ação foi ajuizada em 16.09.2019 (Id.
215242936
), conforme demonstra o andamento processual, mais de 3 anos após a data do acidente.

Entretanto, nota-se que em 21/03/2017, a autora iniciou uma ação na 5ª Vara Cível de Cuiabá (menos de 2 anos após o acidente), o que resultou na interrupção do prazo prescricional.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA AVIADO EM RECONVENÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E REEXAMINOU A DECISÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA – POSSIBILIDADE – PRECLUSÃO NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO – CITAÇÃO VÁLIDA EM AÇÃO ANTERIOR, AINDA QUE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REINÍCIO DO PRAZO - RECURSO NÃO PROVIDO. I – Consoante entendimento jurisprudencial, é facultado ao magistrado, enquanto não for encerrada a sua jurisdição, reconsiderar decisão interlocutória anteriormente proferida, haja vista o princípio do livre convencimento. No casos dos autos, o reexame da decisão justifica-se para sanar vício de nulidade, eis que foi proferira sem que tenha dado oportunidade ao agravado de se de manifestar sobre a prescrição que fundamentou o decisum, em afronta à previsão contida no art. 487, parágrafo único, do CPC. Ainda, a teor dos art. 9º e 10º, do mesmo diploma legal, é vedada a decisão surpresa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. II – A interrupção da prescrição dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Interrompida a prescrição, ocorrerá o seu reinicio na data do último ato do processo para a interromper, ou seja, do trânsito em julgado da sentença proferida na ação em que ocorreu a citação válida. A citação em ação anteriormente ajuizada constituirá causa interruptiva da prescrição ainda que o processo seja extinto sem julgamento de mérito, exceto nas hipóteses de inércia do demandante (art. 485, II e III, do CPC). (TJ-MS - AI: 14066662220238120000 Campo Grande, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 21/06/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO - CITAÇÃO VÁLIDA EM AÇÃO ANTERIOR - REINÍCIO DO PRAZO - TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A interrupção da prescrição dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. 2. Interrompida a prescrição, o prazo se reinicia na data do último ato do processo para a interromper, ou seja, do trânsito em julgado da sentença proferida na ação em que ocorreu a citação válida. 3. A citação em ação anteriormente ajuizada constituirá causa interruptiva da prescrição ainda que o processo seja extinto sem julgamento de mérito, exceto quando ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes ou pela ocorrência de perempção. (TJ-MG - AC: 10073180013903001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - ANTERIOR AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO JUIZADO ESPECIAL - CITAÇÃO VÁLIDA - INTERRUPÇÃO DA PERSCRIÇÃO. - "A interposição de ação anterior perante o Juizado Especial interrompe o prazo prescricional - Recurso conhecido e provido (TJMG, Apelação Cível 1.0024.11.218818-0/001, Des. Paulo Mendes Álvares, 20/10/2014) - Recurso provido em parte.(TJ-MG - AC: 10223140001932001 MG, Relator: Veiga de Oliveira, Data de Julgamento: 29/09/2015, Data de Publicação: 16/10/2015)

Seguro DPVAT – Prazo prescricional de três anos - Termo inicial da prescrição - Pagamento administrativo (Repetitivo 1.418.347) – Interrupção, porém, pelo despacho que ordenou a citação na ação anteriormente proposta e extinta por desistência do autor – Prazo que recomeçou a correr do último ato proferido naquele feito – Triênio não escoado entre este e o ajuizamento da ação atual – Prescrição bem afastada – Agravo improvido.(TJ-SP - AI: 20043888220188260000 SP 2004388-82.2018.8.26.0000, Relator: Vianna Cotrim, Data de Julgamento: 28/03/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2018)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
e assim,
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024